Tribunal: TJMT
Processo: 1047632-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047632-30.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, examinou pontos reputados omissos e manteve a improcedência do recurso de apelação, com a consequente fixação de honorários advocatícios, no âmbito de controvérsia envolvendo quitação contratual e remuneração por êxito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto: (i) à validade dos termos de quitação; (ii) à existência de serviços prestados e não remunerados; e (iii) à incidência de cláusulas contratuais relativas à remuneração por êxito, a justificar a integração do julgado com eventual efeito infringente.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos indicados pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando a eficácia dos termos de quitação por sua generalidade e desconexão com o objeto da demanda.

4. Restou consignada a ausência de comprovação objetiva de serviços não remunerados, bem como a existência de benefício econômico apto a legitimar o arbitramento de honorários advocatícios.

5. Os embargos de declaração não evidenciam qualquer omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se à rediscussão de matéria já decidida, o que desvirtua sua finalidade integrativa.

6. A reiteração de argumentos já apreciados revela utilização inadequada do recurso, com viés potencialmente protelatório, embora insuficiente, no caso, para a aplicação imediata de penalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões controvertidas.

2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impõe a rejeição dos aclaratórios, ainda que sob alegação de inconformismo com a conclusão do julgado.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1047632-30.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADOS: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, apreciou os pontos reputados omissos em julgamento anterior, mantendo a conclusão de improcedência do recurso de apelação e a fixação de honorários advocatícios.

Sustenta o embargante a persistência de vícios no julgado, notadamente quanto à análise dos termos de quitação, à existência de serviços eventualmente não remunerados e à incidência de cláusulas contratuais relativas à remuneração por êxito, postulando o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração, como cediço, destinam-se exclusivamente à integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou, de forma clara, suficiente e fundamentada, todas as questões cuja apreciação foi determinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, restou expressamente consignado que os termos de quitação apresentados não possuem aptidão material para afastar o crédito discutido, seja por sua generalidade, seja por sua desconexão com o objeto específico da lide; igualmente, foi enfrentada a inexistência de demonstração objetiva de serviços prestados e não remunerados, bem como a presença de benefício econômico apto a justificar o arbitramento dos honorários.

Não há, portanto, qualquer lacuna decisória. O que se verifica é o inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Cumpre destacar, ademais, que esta Câmara observou rigorosamente as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, prestando as informações exigidas e promovendo o enfrentamento específico dos pontos indicados, não subsistindo qualquer alegação plausível de descumprimento da decisão superior.

A insistência na rediscussão de matéria já exaustivamente analisada evidencia desvio da finalidade dos embargos de declaração, aproximando-se o recurso de utilização com viés protelatório, circunstância que, embora não enseje, neste momento, a aplicação de penalidade, deve ser expressamente consignada como advertência.

Destarte, inexistindo vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, consignando-se que foram devidamente prestadas as informações nos termos determinados pela Corte Superior, bem como advertindo-se quanto ao caráter potencialmente protelatório da insurgência recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026